Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A RETIRADA FORMAL DO SÓCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sob o fundamento de que teria sido constituído após a retirada formal da agravante da sociedade.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em aferir a presença (ou não) dos requisitos para a concessão da medida de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.
5. No caso concreto, resultou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, porque: (a) a documentação apresentada demonstra que a agravante se retirou formalmente da sociedade em 1986, sendo o crédito tributário constituído apenas em 1990, fora do prazo legal de responsabilização previsto no art. 1.032 do Código Civil; (b) não há nos autos qualquer decisão judicial que tenha desconsiderado a personalidade jurídica da empresa, tampouco elementos que indiquem dissolução irregular, fraude ou confusão patrimonial que justifiquem o redirecionamento da cobrança à ex-sócia; e (c) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal exige prova de infração à lei ou ao contrato social, não sendo admitida responsabilização automática de ex-sócio.
6. Além disso, o risco de dano está evidenciado pela constrição de valores alimentares já realizada via SISBAJUD, bem como pela possibilidade de novas medidas restritivas, protesto e inscrição em cadastros de inadimplência.
7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, reforma-se a decisão originária para deferir a medida de urgência e, assim, suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 0027499 – inscrição no 05991307, até o julgamento final da ação originária.
8. Precedente (mutatis mutandis): TJDFT, acórdão 1657426, Rel. Flavio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 09.02.2023.
V. DISPOSITIVO.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Ratificada a medida liminar. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 0027499 – inscrição no 05991307, até o julgamento final da ação originária.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; CC, art. 1.032.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1657426, Rel. Flavio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 09.02.2023.